Tribunal: TJMT
Processo: 0000464-50.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AFASTAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido na cidade de Várzea Grande/MT, no qual o autor, conduzindo uma motocicleta, foi atingido por um ônibus da empresa ré que realizava conversão irregular. A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa do motorista da ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão mensal vitalícia. A ré interpôs recurso sustentando ausência de culpa de seu preposto e pleiteando a reforma da sentença nos demais pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista da empresa ré; (ii) estabelecer os parâmetros para a condenação em indenização por danos morais e estéticos; e (iii) avaliar a necessidade de pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A responsabilidade pelo acidente recai sobre o motorista da ré, que, ao realizar conversão irregular, interceptou a trajetória preferencial da motocicleta conduzida pelo autor, conforme provas documentais e testemunhais, incluindo boletim de ocorrência e ofício da própria ré reconhecendo o erro.
Configurados os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), é devido o pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Os danos morais decorrem da gravidade do acidente, enquanto os danos estéticos foram comprovados por laudo pericial que apontou cicatrizes e encurtamento permanente da perna esquerda do autor.
O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função pedagógica e reparatória da condenação.
Não há comprovação de redução significativa da capacidade laboral do autor que justifique a pensão mensal vitalícia. O laudo pericial concluiu que o autor apresenta apenas redução parcial de 10% na capacidade, insuficiente para caracterizar incapacidade permanente, não havendo provas nos autos de que o acidente tenha causado diminuição da capacidade para a profissão que exercia anteriormente ao fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia.
Tese de julgamento:
A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista da ré, que realizou manobra irregular ao interceptar via preferencial.
São devidos danos morais e estéticos, fixados com base na gravidade do acidente, nas provas constantes nos autos e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O pagamento de pensão mensal vitalícia exige comprovação de incapacidade laboral permanente, o que não foi constatado nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 950; CTB, arts. 28 e 34; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 26/08/2020; TJMT, N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000464-50.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.437.511-47 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DA
EMPRESA
RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AFASTAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de indenização por danos morais, estéticos e
materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido na cidade de Várzea Grande/MT
, no qual o autor, conduzindo uma motocicleta, foi atingido por um ônibus da
empresa
ré que realizava conversão irregular. A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa do motorista da ré e
a
condenou ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão mensal vitalícia. A ré interpôs recurso sustentando ausência de culpa
de seu preposto
e pleiteando a reforma da sentença
nos demais pontos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista da
empresa
ré; (
ii
) estabelecer os parâmetros para a condenação em indenização por danos morais e estéticos; e (
iii
) avaliar a necessidade de pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A responsabilidade pelo acidente recai sobre o motorista da ré, que, ao realizar conversão irregular, interceptou a trajetória preferencial da motocicleta conduzida pelo autor, conforme provas documentais e testemunhais, incluindo boletim de ocorrência e ofício da própria ré reconhecendo o erro.

Configurados os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), é devido o pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Os danos morais
decorrem
da gravidade do acidente, enquanto os danos estéticos foram comprovados por laudo pericial que apontou cicatrizes e encurtamento permanente da perna esquerda do autor.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função pedagógica e reparatória da condenação.

Não há comprovação de redução significativa da capacidade laboral do autor que justifique a pensão mensal vitalícia.
O l
audo pericial concluiu que o autor apresenta apenas redução parcial de 10% na capacidade, insuficiente para caracterizar incapacidade perm
anente, não havendo provas nos autos de que o acidente tenha
causado diminuição da capacidade para a profissão
que exercia
anterior
mente
ao
fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista da ré, que realizou manobra irregular ao interceptar via preferencial.

São devidos danos morais e estéticos, fixados com base na gravidade do acidente, nas provas constantes nos autos e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pagamento de pensão mensal vitalícia exige comprovação de incapacidade laboral permanente, o que não foi constatado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 186, 927, 944 e 950; CTB,
arts
. 28 e 34; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 26/08/2020; TJMT, N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, Rel. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME
,
cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo da

2
a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Indenização por Danos Morais, Estéticos e
Materiais

ajuizada

por
WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Apelante ao pagamento de
indenização por danos morais no valor R$

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar d
a data d
o acidente (17/11/2012) e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; indenização por danos estéticos no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde a data da sentença e acrescida de juros de mora desde a dat
a do evento danoso;
além de pensão mensal vitalícia correspondente a 10% (dez por cento) de um salário mínimo vigente à data do acidente, com as prestações vencidas acrescidas de juros de

mora de 1% ao mês a
partir
do evento danoso.

Em síntese,
a
Apelante sustenta
não ter culpa pelo acidente que gerou a condenação, visto que o
motorista da
empresa
sinalizou que faria a conversão, aguardou para realizá-la e iniciou a conversão quando constatou que não havia nenhum veículo em sua direção, todavia, o Apelado vinha em velocidade muito além da permitida no perímetro urbano.

Salienta que o motorista
do ônibus
tentou desviar da motocicleta quando percebeu a sua presença, porém
,
o Apelado jogou a moto para o mesmo lado
do ônibus, fato
que causou o abalroamento.

Aduz que a conduta do Apelado foi decisiva para o evento danoso, razão pela qual restou evidenciado a ausência de culpa do preposto da Apelante pela consumação do acidente ou, no mínimo, a existência de culpa concorrente.

Em relação aos danos morais, afirma que nenhum dos elementos autorizadores da responsabilidade pela reparação dos danos foi registrado nos autos, e, subsidiariamente, assevera que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para patamar razoável e proporcional, pois não tem o intuito de enriquecer a vítima ou causar a insolvência e falência do suposto culpado.

Verbera que, conforme constatado no laudo pericial, o dano estético foi mínimo, motivo
p
elo qual d
eve ser afastada a condenação por danos estéticos.

A respeito da pensão, defende que, para além de o Apelado não ter feito provas de seus rendimentos mensais, também não foi constatada limitação em seus movimentos ou impedimento para exercer funções laborativas.

Ainda,
realça
que o laudo pericial fez constar que o tratamento cirúrgico no fêmur esquerdo foi de sucesso, não deixando qualquer sequela, nem havendo necessidade de amputação, paraplegia ou dificuldade de sustentação.
Além disso, sustenta
que após 04 anos do acidente discutido nestes autos, o Apelado sofreu outro acidente de moto, tendo sofrido fratura no tornozelo direito,
o
que
gerou as limitações de movimento descritas no laudo pericial.

Com essas considerações
,
salienta que não restou demonstrada a incapacidade do Apelado causada pelo acidente ocorrido em 2012 a ensejar a pensão vitalícia. No entanto,
caso não haja reforma na necessidade de
pensionamento
, pleiteia a declaração de desnecessidade de constituição de capital e a inclusão do Apelado em folha de pagamento da empresa Apelante.

Preparo devidamente recolhido (ID 236352704).

Devidamente intimad
o, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID 247166654).

É
o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e
Materiais
ajuizada
por
WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS
em face de

INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME
, sustentando, em síntese,
que
no dia 17 de novembro de 2012, por
volta das 14h
20
min
, trafegava com sua Motocicle
ta Honda CG
Fan
, placa NJM-7605
pela avenida General Malheiros, sentido bairro Cidade Verde para o Centro,
na cidade de Várzea Grande/MT,
quando foi atingido de frente pelo ônibus Mercedes Benz, placa NPK 0283 de propriedade da
empresa requerida, tendo, e
m razão do acidente
,
sofr
ido
fratura de fêmur
que resultou
na perda de massa óssea e encurtamento da perna esquerda, incapacitando-o para desenvolver sua atividade laborativa
.

Narrou
que
a culpa pelo acidente foi do condutor do veículo da requerida, que realizou manobra
irregular
ao tentar fazer contorno na Avenida General Malheiros,
local
onde é proibido fazer contorno para retornar ao centro.

Devidamente citada, a empresa
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA
–
ME

apresentou contestação chamando
ao processo a Seguradora Companhia Mutual de Seguros e suscitou a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual. No mérito
,
aleg
ou que
ainda que
se
considere que
o motorista da empresa seja o causador do suposto dano, a requerida e sua seguradora arcaram com todas as despesas necessárias à reabilitação do
autor
, pagando todo o tratamento médico, despesas de logística, transporte, medicamentos, muletas e fisioterapia.

Ainda, r
efut
ou
a existência de danos estéticos e morais, requerendo
,
ao final
,
a improcedência da demanda
.

Deferida a denunciação à lide, a denunciada
apresentou contestação informa
ndo

estar em
liquidação extrajudicial e pugn
ou
a concessão da gratuidade da justiça. Na lide principal, arguiu a inexistência de responsabilidade objetiva da requerida, a excludente de responsa
bilidade em razão de culpa exclusiva do autor e a
ausência de requisitos para o deferimento de
pensionamento
, além de informar que
a apólice contratada não prev
ê
reembolso para
pensionamento
/danos materiais,
tendo, por fim, impugnado
os valores pleiteados a título de danos morais e estéticos
.

A audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada, procedendo-se a inquirição de uma testemunha. Após, aportou aos autos laudo pericial.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
A controvérsia expendida pelas partes cinge-se, fundamentalmente, à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito, bem como na demonstração dos prejuízos alegados pela parte autora na inicial.

É questão incontroversa que o autor trafegava com sua motocicleta na via preferencial em relação àquela em que estava o veículo da requerida quando foi atingido pelo veículo conduzido por funcionário da ré e segurado pela denunciada.

Nota-se que, a própria requerida reconhece a responsabilidade pelo acidente na medida em que ao realizar a manobra de conversão à esquerda, em uma pista de mão dupla, seu motorista interceptou o veículo conduzido pelo autor que transitava na pista contrária e em linha reta.

Isto ficou evidenciado no
oficio
encaminhado pelo monitor da Ré integração Transportes, em que consta a seguinte observação: ‘favor
dar prosseguimento ao processo, vamos assumir o sinistro e nosso carro
esta
errado
’ (78474158 - Pág. 34), bem assim que

Tal conclusão decorre do que foi relatado pelo próprio motorista da ré, em sua narrativa à autoridade policial que atendeu a ocorrência, conforme Boletim de Ocorrência juntado nos autos, em que consignou o seguinte:

“Segundo o condutor do VI o mesmo trafegava pela Av. General Malheiros e ao chegar próximo ao ponto final do ônibus do Bairro Cidade Verde ele deu seta para entrar
a
esquerda e entrou, só que não viu o motoqueiro quando ele percebeu já estava em cima
freiou
mais não conseguiu evitar a colisão, pois o motoqueiro também tentou
freiar
e desviar do ônibus para o mesmo lado do condutor da motocicleta.
” .
(78474145 - Pág. 37).

De outro
norte
, não foi produzida nos autos quaisquer prova que corroborasse com a alegação da denunciada à lide de que a culpa pelo acidente foi do autor, que conduzia a motocicleta e não observou que o ônibus havia sinalizado que iria realizar a conversão.

Registra-se que, foi oportunizada a produção de prova oral, entretanto a denunciada desistiu do depoimento do motorista que conduzia o ônibus na audiência de instrução e não arrolou outras testemunhas para serem ouvidas, não se desincumbindo do seu ônus de provar à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, II, do CPC).

Na audiência foi inquirida, somente, a testemunha
Lowrence
Viana,
ex

funcionário
da requerida que, em resumo, relatou o seguinte:

(...)

O depoimento da testemunha acima transcrito está em consonância com o Boletim de ocorrência. E, embora relate que o motorista tomou as cautelas necessárias à realização da conversão, o fato é que a atenção demonstrada pelo funcionário da ré não foi suficiente, na medida em que não avistou que o autor conduzia sua motocicleta pela pista contrária, interceptando-o.

Desse modo, deve ser reconhecida a culpa da parte ré para a ocorrência do sinistro, porquanto ao fazer a conversão na avenida, deveria certificar-se de que poderia finalizá-la sem interferir na trajetória dos veículos que vinham em preferência, porém, assim não procedeu, pois não viu o autor, dando causa à colisão.

Logo, o motorista do automóvel da requerida descumpriu o disposto nos artigos 28 e34 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo, por causa disso, responder a parte ré pelos danos ocasionados.

Desta forma, o conjunto probatório produzido nos autos indica que o funcionário da demandada não agiu com a devida cautela ao realizar
manobra em via de mão dupla, cautela esta que deveria ser redobrada já conduzia veículo de grande porte de transporte de passageiros.

Assim, não se desincumbindo a denunciada à lide comprovar que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil,
como consequência possui a requerida o dever de reparar os danos sofridos pela parte autora, em observância ao dispo
sto no art. 924 do Código Civil
(...)
”

Des
t
a sentença recorre
a
empresa Apelante, sustentando, inicialmente,
não ter
culpa pelo acidente
ocorrido.

Sem razão, contudo.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade e, conforme dispõe o Código Civil:

"Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo"
.

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

Conforme bem assinalado pela
r.
sentença, no caso em comento, o boletim de ocorrência juntado aos autos consignou o seguinte:

“Segundo o condutor do VI o mesmo trafegava pela Av. General Malheiros e ao chegar próximo ao ponto final do ônibus do Bairro Cidade Verde ele deu seta para entrar
a
esquerda e entrou, só que não viu o motoqueiro quando ele percebeu já estava em cima
freiou
mais não conseguiu evitar a colisão, pois o motoqueiro também tentou
freiar
e desviar do ônibus para o mesmo lado do condutor da motocicleta.”

Além disso, a própria empresa Apelante reconheceu a responsabilidade pelo acidente de acordo com o ofício encaminhado pelo monitor
da requerida em que consta a seguinte observação:
“
favor dar prosseguimento ao processo, vamos assumir o sinistro e nosso carro
esta
e
rrado
”.

De mais a mais, não foram produzidas provas no sentido de que o Apelado tenha sido o causador do acidente e, embora o depoimento da testemunha inquirida na audiência de instrução e julgamento afirme que o motorista do ônibus tomou todas as cautelas necessárias à realização da conversão à esquerda em uma pista de mão dupla, resta claro que as cautelas não foram suficientes, na medida em que não observou a aproximação de uma motocicleta.

Assim, deve ser mantida a sentença no tocante o dever da Apelante em reparar os danos sofridos pela parte autora, nos termos do art. 924 do Código Civil.

Em relação aos
danos morais
, estando c
omprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado
ao Apelado,
oriundo do próprio acidente. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a
ele
, notadamente o temor e exposição de risco à
sua
vida e
a sua integridade física.

Com efeito,
para a fixação do
quantum
indenizatório,
é certo que
a indenização deve ser

suficiente para
não estimul
ar
a prática de novos atos ilícitos,
mas, ao mesmo tempo, não pode
favore
cer
o enriquecimento indevido.

Sobre a fixação do valor da indenização por danos morais
, o art. 944 do Código Civil dispõe que:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização".

Considerando
esses
fatores, não prospera
o argumento da Apelante
para que seja m
inorado
o montante indenizatório,
visto que fixado
de
modo a atender a
natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a outra parte.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável
a
prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in
re

ipsa
, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
”

(N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 01/09/2020)
(
g.n
.)

Desse modo, entendo que andou bem o Magistrado de origem ao fixar a indenização a título de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do acidente (17/11/2012) e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença
.

No tocante aos
danos estéticos
, importante consignar

a total viabilidade de cumulação com
os danos morais, eis que restou comprovad
o
, através do laudo pericial, que em razão da ci
rurgia o
Apelado ficou com
cicatrizes,
hipotonia e hipotrofia dos músculos e encurtamento da perna esquerda, lesões e cicatrizes com
a
s quais terá de suportar e
conviver pelo resto de sua vida.

O valor fixado a título de indenização por danos estéticos em R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
também atende aos parâmetros da razoa
bilidade e da proporcionalidade
, bem como
observam a vedação de enriquecimento indevido
e
o caráter pedagógico da condenação.

Por sua vez, quanto à
pens
ão
vitalíci
a,
o artigo 950 do Códi
go Civil enuncia que:

“Art. 950:

Se
d
a

ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu
oficio
ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu
.”

Contudo, de acordo com o laudo pericia
l
(ID
236352298), o
autor apresenta capacidade laborativa
, existindo tão somente redução parcial de sua capacidade
no patamar de 10%,
utilizando-se como referência a tabela do DPVAT.

Embora tenha sido constatado comprometimento em sua perna esquerda em
grau leve
,
o laudo foi firme em concluir que
tal lesão não reduziu sua capacidade laboral
a determinar o
pensionamento
vitalício, visto que, para tanto, a invalidez deveria gerar a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Ademais, também não há nenhuma prova nos autos de que o acidente tenha causado diminuição da capacidade para a sua profissão anterior ao acidente, tanto é que no próprio laudo pericial realizado em 2023 o autor ainda se qualifica como “gesseiro”.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE
EVIDENCIADO –CULPA
EXCLUSIVA DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – AUSÊNCIA
DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL –VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA – DANO ESTÉTICO – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DE AMBOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC) – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a indenização por dano moral decorrente de acidente de trânsito quando resultar em lesão, visto que a dor e o sofrimento vivenciados interferem de forma intensa no comportamento psicológico e causam aflição, angústia e desequilíbrio do bem-estar. E não comporta alteração o valor fixado na origem com observância à função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A cicatriz significante, perceptível, que compromete a harmonia física e gera constrangimento para a vítima autoriza a reparação por
dano
estético, que tem de ser definido em quantia razoável e proporcional.

O direito à pensão mensal vitalícia exige pr
ova da incapacidade laborativa.
”

(N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
(
g.n
.).

Assim,
diante do afastamento da condenação ao pagamento da pensão mensal
vitalícia
,
a insurgência relativa à
desnecessidade de constituição de capital e a inclusão do Apelado e
m folha de pagamento da empresa

perde
m
o seu objeto.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, nos termos acima alinhados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024